Tribunal: TJMT
Processo: 1032992-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032992-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOSIMAR BERTAN - CPF: 567.495.200-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JOSIMAR BERTAN

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REJEIÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL.
DESÍDIA NÃO VERIFICADA.
NATUREZA JURÍDICA. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o recolhimento de custas processuais sob pena de revogação do efeito suspensivo dos embargos monitórios, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente à concessão da gratuidade da justiça;

(
ii
) saber se houve prescrição intercorrente na ação monitória proposta com base em cédula rural vencida em 2017, cuja citação por edital foi efetivada em 2024;

(
iii
) saber se é exigível o recolhimento de custas iniciais para apresentação de embargos monitórios, considerados como defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos que evidenciem a real situação econômica do requerente, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, mormente quando há indícios de capacidade contributiva.

4. Não há prescrição quando demonstrado que a parte autora promoveu diligências contínuas para localização do réu, viabilizando a citação válida mesmo que tardia, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC.

5. Os embargos à ação monitória têm natureza jurídica de contestação e, por isso, não estão sujeitos ao recolhimento de custas iniciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas iniciais nos embargos monitórios.

Tese de julgamento:

"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade econômica.

2. Não há prescrição quando a parte autora adota diligências contínuas para viabilizar a citação válida.

3. Não se exige o recolhimento de custas iniciais nos embargos monitórios, dada sua natureza de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 240, § 1o, e 701; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1265509/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.03.2015; STJ, REsp 2088491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023; TJMT, AI no 1031212-68.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 03.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSIMAR BERTAN contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória no 1007014-
85.2018.8.11.0040, movida pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos embargos monitórios e afastou a preliminar de prescrição, determinando, ainda, o recolhimento das custas processuais sob pena de revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos.

Em razões recursais,
o A
gravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
a violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, alegando que apresentou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o do CPC.

Defende, ainda, que os embargos à monitória têm natureza de defesa e, por isso, não demandam o recolhimento de custas, além de insistir na ocorrência da prescrição intercorrente, ante o lapso superior a cinco anos entre o vencimento da dívida e a citação válida.

O recurso é tempestivo e
as

custas
judiciais
encontram-se sobrestadas aguardando deliberação ulterior deste Relator
.
(ID
3
16787394
)

A tutela recursal liminar foi deferida por este relator atribuindo
efeito suspensivo
ao agravo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto à exigência de custas e à revogação do efeito suspensivo dos embargos, até julgamento final deste recurso.
(ID 317422895)

Apesar da intimação, o agravado, Banco do Brasil S.A., deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.
(ID 323802864)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: JOSIMAR BERTAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Josimar
Bertan
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória no 1007014-85.2018.8.11.0040, movida pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos embargos monitórios e afastou a preliminar de prescrição, determinando, ainda, o recolhimento das custas processuais sob pena de revogação do efeito suspensivo concedido aos embargos.

A controvérsia originou-se de cédula rural pignoratícia n.o 40/00269-1, no valor original de R$ 192.072,03, firmada em 20/04/2016, com vencimento final em 28/09/2017, a qual embasou a ação monitória ajuizada em 30/11/2018. Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, foi autorizada e efetivada a citação por edital somente em 26/11/2024.

Nos embargos monitórios, o agravante alegou, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, e postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de ser pequeno produtor rural, com renda comprometida por frustrações de safra e dificuldades financeiras.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência alegada e na constatação de que o agravante exerce atividade rural em área expressiva (250 hectares), o que demonstraria capacidade contributiva. Também afastou a prescrição, ao entender que o autor promoveu, de forma contínua, as providências para viabilizar a citação, não se configurando inércia apta a impedir a interrupção retroativa do prazo prescricional.

Contra tal decisão, o agravante sustenta violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, alegando que apresentou declaração de hipossuficiência nos termos do art. 99, § 3o do CPC. Defende, ainda, que os embargos à monitória têm natureza de defesa e, por isso, não demandam o recolhimento de custas, além de insistir na ocorrência da prescrição intercorrente, ante o lapso superior a cinco anos entre o vencimento da dívida e a citação válida.

Foi deferido
liminarmente o efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada quanto à exigência de custas e à revogação do efeito suspensivo dos embargos, até julgamento final deste recurso.

O agravado, Banco do Brasil S.A., apresentou impugnação, sustentando a regularidade da decisão de primeiro grau, em especial a inexistência de prescrição e a ausência dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, diante da atividade econômica exercida pelo agravante e da ausência de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Pois bem.

Feito breve relato, passo à análise das teses recursais.

Mérito Recursal.

Da gratuidade de justiça

Inicialmente, no que tange à gratuidade da justiça, impende destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Essa norma de envergadura constitucional foi regulamentada pelo Código de Processo Civil, em especial no art. 98 e seguintes.

Dispõe o §3o do art. 99 do CPC que:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Contudo, essa presunção tem natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem a existência de capacidade econômica suficiente para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso concreto, embora o agravante afirme ser pequeno produtor rural, em regime de economia familiar, os elementos constantes dos autos demonstram realidade distinta. Conforme registrado na decisão agravada, o laudo técnico juntado aos autos revela que o recorrente cultivava aproximadamente 250 hectares com culturas de soja e milho, além de ter firmado contrato com valor considerável, o que por si só já indica uma atividade rural de médio ou grande porte.

Ademais, a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer outro documento apto a comprovar a real impossibilidade de arcar com custas processuais — como extratos bancários, comprovantes de despesas, declaração de imposto de renda ou laudos contábeis — não é suficiente para justificar a concessão do benefício.

A jurisprudência
hodierna
tem reiteradamente afirmado que:

“A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de gratuidade da justiça ser indeferido quando a parte não comprova a alegada incapacidade financeira.”

(N.U 1031212-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Nesse contexto, à míngua de comprovação da alegada insuficiência, e diante da evidência de capacidade contributiva, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Mantenho, portanto, esse ponto da decisão agravada.

Da prescrição

Quanto à alegada prescrição intercorrente, entendo, à luz do conjunto probatório dos autos, que não se verifica inércia injustificada da parte autora a ponto de atrair o reconhecimento do prazo extintivo.

É sabido que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, reconhece que a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o autor tenha adotado tempestivamente as providências para citação do réu, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS
AUTOS.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
[...]
4
. O
art
. 240, § 1o, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada
.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no
art
. 319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.
6 .
Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1o, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.
7 .
Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

No caso, consta dos autos que desde a distribuição da ação, em novembro de 2018, o autor promoveu diligências sucessivas — inclusive com recolhimento de custas, pedido de pesquisas em sistemas como INFOJUD e SISBAJUD e, por fim, citação por edital — evidenciando diligência contínua e ausência de desídia processual.

Não há, portanto, base jurídica para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tampouco nulidade da citação por edital, a qual foi precedida de tentativas exaustivas de localização do réu, atendendo aos requisitos legais do art. 256 do CPC.

Do recolhimento de custas nos embargos monitórios
de origem
.

Por fim, n
o que se refere à exigência de recolhimento de custas nos embargos monitórios, razão assiste ao agravante.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos à ação monitória têm natureza jurídica de contestação — ou seja, não constituem ação autônoma, mas simples forma de defesa no mesmo processo. Consequentemente, não é exigível o recolhimento de custas iniciais para sua interposição. A exigência de custas para os embargos, em tais hipóteses, contraria frontalmente a natureza jurídica do instituto e o próprio sistema do devido processo legal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À MONITÓRIA. NATUREZA JURÍDICA. CONTESTAÇÃO.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA.
1. Os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, motivo pelo qual a exigência do recolhimento de custas iniciais é descabida
. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1265509 SP 2011/0142138-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/03/2015)

Com isso, impõe-se o provimento parcial do agravo para afastar a exigência de custas como condição para o prosseguimento dos embargos monitórios, sem
prejuízo da verificação posterior de eventual sucumbência, caso a ação seja julgada
improcedente.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para afastar a exigência de recolhimento de custas processuais nos embargos monitórios
, mantendo-se inalterada a decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e ao afastamento da prescrição.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se os agravantes para promoverem
o recolhimento do preparo deste recurso de agravo de instrumento
; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025